Tribunal: TJDFT
Processo: 0718613-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CESSAÇÃO AUTOMÁTICA AFASTADA. ESTUDANTE. CURSO SUPERIOR. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital. Caso não esteja configurada nenhuma destas hipóteses, a exoneração dos alimentos é medida que se impõe.

2. Na hipótese, apesar do implemento da maioridade civil, restou comprovado nos autos que a alimentanda encontra-se cursando faculdade de enfermagem, possuindo gastos com materiais didáticos, deslocamentos, alimentação, vestuário, o que comprova que suas necessidades ainda existem, razão pela qual precisa do auxílio paterno.

3. Considerando o valor da pensão fixado na r. sentença e a remuneração do alimentante junto com seus gastos demonstrados, verifica-se que a prestação reflete quantia razoável para garantir a subsistência da Alimentanda e não comprometer as forças contributivas do Alimentante.

4. Recurso conhecido e não provido.